Tribunal: TJSP
Processo: 1002104-44.2023.8.26.0356
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Arantes Theodoro
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
Ação declaratória de inexistência de débito com pedidos cumulados de devolução dobrada de valores e indenização por danos morais. Descontos de numerário em conta bancária da autora que foram ilegítimos, eis que ausente contratação de serviço que os justificassem. Devolução que havia mesmo de ocorrer de forma dobrada. Artigo 42 do CDC. Modulação decidida pelo STJ no EAREsp 676608-RS que dispensa a

Ementa:
Ação declaratória de inexistência de débito com pedidos cumulados de devolução dobrada de valores e indenização por danos morais. Descontos de numerário em conta bancária da autora que foram ilegítimos, eis que ausente contratação de serviço que os justificassem. Devolução que havia mesmo de ocorrer de forma dobrada. Artigo 42 do CDC. Modulação decidida pelo STJ no EAREsp 676608-RS que dispensa a má fé quanto a débitos posteriores a 30 de março de 2021, aplicando-se tal conclusão à espécie, eis que os descontos foram posteriores àquela data. Danos morais configurados, ressalvado o entendimento do relator quanto ao tema. Ação procedente. Recurso provido.